Tribunal: TJES
Processo: 5027079-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027079-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSOM SILVA TONINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais ajuizada por ANDERSOM SILVA TONINI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra o autor, em síntese, que pagava pela energia elétrica de seu vizinho, uma vez que o medidor de energia de seu imóvel apurava o consumo da residência ao lado de seu domicílio. Alega que a Requerida, após a reclamação, efetuou a substituição do medidor, mas sustenta que o consumo do imóvel passou a ser exorbitante e em desconformidade com o padrão da família; que solicitou por 21 vezes a visita técnica no local, sem que a solicitação fosse atendida. Se sente lesado, pois acredita que o medidor possui defeito ou que tem suportado irregularidade praticadas por terceiros. Com isso, pleiteou, liminarmente, para que a Ré enviasse técnico em sua residência para identificar o roubo de energia ou outro problema existente na medição, com determinação para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica até a resolução do problema. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar, bem como condenação da Ré em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Em sede de contestação (ID. 2463927), a requerida alega inexistência de defeito na prestação dos serviços e de danos morais. Aduz que a possibilidade de corte de energia está prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL. Pleiteou a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2463935), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ANDERSOM SILVA TONINI, a fim de:

A) DETERMINAR que a Ré a Ré realize a inspeção do aparelho medidor da unidade de instalação elétrica de propriedade do Autor, no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação da Requerida, DETERMINANDO que a inspeção seja acompanhada pelo Autor, mediante data e horário previamente agendado com o consumidor, DETERMINANDO que a Requerida entregue o relatório de aferição, com os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, com a conclusão final e os esclarecimento quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite do teto dos Juizados, sem prejuízo de outras cominações legais;

B) DETERMINAR que a Requerida se abstenha de suspender a energia do imóvel do Requerente, enquanto não efetuada a inspeção no medidor, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite do teto dos Juizados, sem prejuízo de outras cominações legais;

C) CONDENAR a Ré no pagamento ao Autor de R$3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde este o arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2463938). Em suas razões, alega que o autor não comprovou os fatos alegados, inexistindo nexo causal entre condutas da requerida e o fato informado, bem como inexistindo danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, e subsidiariamente requer a minoração dos danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2463943). Na ocasião requer a manutenção da sentença e alega que o recurso é genérico.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seus efeitos devolutivos na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, não houve falha na prestação dos serviços.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma indene de dúvidas, que prestou a assistência necessária ao autor. Como bem destacado pelo magistrado
a quo
:

A apuração a maior ocorrida a partir da substituição do medidor de energia do imóvel do Autor faz presumir a existência de defeito no equipamento ou de falha na leitura. Diante da hipótese de defeito no medidor, e considerando ser direito do usuário a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição quando solicitado pelo consumidor, nos termos do art. 137 da Resolução n° 414 da ANEEL, assiste razão o pedido apara que a Ré efetue inspeção no local.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pela Recorrente e, por conseguinte, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade pela má prestação de um serviço, prevista do art. 14 do CDC, imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalto ainda que a falha restou caracterizada quando, após a troca do medidor da casa do autor, o consumo registrado foi muito além do comum, além do fato de que o autor solicitou a visita técnica da recorrente e não foi atendido, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda.

No tocante aos danos morais, estes são claros e ultrapassam a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontra em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.